Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CONDOMÍNIO PREEXISTENTE. INOPONIBILIDADE EM FACE DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se os direitos aquisitivos do imóvel objeto da demanda foram adquiridos pelo de cujus antes do casamento, em condomínio indiviso com terceiro, não há direito real de habitação do cônjuge supérstite.
2. O direito real à habitação limita os direitos de propriedade, porém, quem deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus e não quem já era proprietário do imóvel antes do óbito (REsp 1212121/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 18/12/2013).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.